Tribunal: STF
Processo: RE 1484602
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO.POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.INAPLICABILIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE. MULTA.PROPORCIONALIDADE. CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL.PRESCINDIBILIDADE. GARANTIA DA EXECUÇÃO. TÍTULOS AO PORTADOR DA ELETROBRÁS.ILIQUIDEZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    1-Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de execução fiscal, que rejeitou exceção de pré-executividade.



    2- O agravante pugna pela reforma da decisão a fim de que a exceção de pré-executividade seja acolhida em sua integralidade, com consequente exclusão de seu nome do polo passivo, bem como a extinção da execução fiscal.



    3- Primeiramente, cabe reiterar o que já constou da decisão monocrática que analisou o pleito de efeito suspensivo, quanto às alegações específicas acerca da empresa executada, no sentido de não haver legitimidade recursal eis que interposto tão somente em nome do sócio. Inclusive, já existe agravo de instrumento interposto em nome da empresa executada, contra a mesma decisão objeto do presente recurso e subscrito pela mesma patrona,de modo que as teses específicas e seus fundamentos serão objeto de análise em tais autos.



    4- Quanto à alegação de ilegitimidade do recorrente/sócio, verifica-se que sua inclusão no feito se deu de maneira devida, eis que na ocasião da tentativa de citação, restou constatado que a empresa executada não foi encontrada no endereço indicado, onde na realidade funciona um escritório habilitado para atendimento de várias empresas através de Instrumento Particular de Mandato, com outorga de poderes para recebimento de citações e/ou intimações, inclusive para a empresa executada. Na oportunidade, o auxiliar de escritório declarou não possuir informação acerca do local onde a empresa executada exerce as suas atividades - certidão negativa do Oficial de Justiça. O endereço de cumprimento do mandado é o mesmo constante do comprovante de situação cadastral apresentado pelo agravante no recurso refutando, fática e evidentemente, a alegação de que a situação cadastral da empresa executada seria ativa.



    5- O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado acerca da possibilidade de presunção da dissolução irregular da empresa no caso de esta deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem as comunicações devidas, legitimando-se o redirecionamento do feito executivo. Para que seja atribuída responsabilidade tributária ao sócio nesse caso, é necessária a tentativa frustrada de localização da empresa em seu domicílio, comprovada através de certidão exarada por oficial de justiça, como ocorreu nos autos de origem, nos termos da certidão mencionada.



    6- O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se aplica ao caso, uma vez que a responsabilidade tributária prevista no artigo 135, III, do CTN não constitui hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. A aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que a Lei nº6.830/80 é silente e no que com ela for compatível. Há verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e o especial da LEF, que diversamente da Lei Geral, não comporta a apresentação de defesas em prévia garantia do Juízo, nem a automática suspensão do processo prevista no art. 134 §3º do CPC/2015. A 2ªTurma do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento no mesmo sentido de que há verdadeira incompatibilidade entre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o regime jurídicoda execução fiscal.



    7- Sabe-se que a certeza, a liquidez, bem como a exigibilidade, são requisitos indispensáveis àexecução de qualquer crédito, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil (CPC). Em se tratando de execução fiscal, cujo título executivo, consubstanciado na certidão de dívida ativa, é formado unilateralmente pelo credor, e, portanto, não inclui declaração de reconhecimento de débito, é regular a inscrição nos assentamentos da dívida ativa, dela decorrendo a presunção legal de liquidez e certeza da dívida. Com efeito, da lei decorre apresunção de certeza e liquidez do ato de inscrição, porquanto pressupõe esta última, exatamente como ato administrativo autônomo do lançamento, o controle específico e suplementar da legalidade do ato de constituição do crédito, onde é procedida a verificação da certeza e liquidez da dívida.



    8- Dessa forma, para excluir a certeza, o executado deverá provar, cabalmente, a inexistência do fato gerador da dívida tributária, ou os fatos ensejadores da decadência do direito ao lançamento, ou a omissão, no procedimento administrativo de constituição do crédito, tributário ou não, de sua origem. Nesse passo, não se verifica prova inequívoca capaz de afastar a presunção relativa de liquidez e certeza de que goza a certidão de dívida ativa que embasou o executivo fiscal na origem, não havendo que se falar em qualquer prejuízo à defesa,pois a simples leitura dos dispositivos permite ao executado, ora agravante, tomar conhecimento da natureza e origem da dívida.



    9- Não se vislumbra ainda, ainda, desproporcionalidade ou irrazoabilidade em relação à multa aplicada nos títulos, cujo cálculo encontra-se em conformidade com o percentual considerado não ofensivo ao princípio davedação ao confisco, nos termos da jurisprudência do Pretório Excelso, submetida à sistemática da repercussão geral - tema nº 214.



    10- A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido da prescindibilidade das cópias do processo administrativo fiscal para a formação da certidão da dívida ativa e, por consequência, para o ajuizamento da execução, sendo ônus da parte executada sua juntada caso necessárias à comprovação de eventual tese, dada a já mencionada presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA.



    11- A não aceitação de obrigações ao portador das Centrais Elétricas Brasileiras S.A – Eletrobrás como garantia da execução encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada, pois é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que tal espécie de título não detém a necessária liquidez imediata e cotação em bolsa de valores para servir como garantia da execução fiscal, ao passo que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitala.



    12- Sendo assim, não vislumbro razões a recomendar a modificação do entendimento externado pelo Douto Juízo de primeiro grau, revelando-se prudente a manutenção do decisum agravado.



    13- Agravo de instrumento desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, XXXV, LIV, LV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente